Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735008-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALEXANDRE FERREIRA LOPES AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Alexandre Ferreira Lopes contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 166406801 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe e de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, processo n. 0708399-48.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Recebo a competência. Promova a Secretaria a retificação da classe judicial para procedimento comum. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência manejada por MARCIO ALEXANDRE FERREIRA LOPES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor prestou o concurso público destinado ao preenchimento de vagas para profissional Petrobras, nos moldes do edital no 1 – Petrobrás/psp rh 2023.1, no cargo de técnico de instrumentação, o qual foi realizado pela Cebraspe, ora primeira ré. Informa que, por se considerar pessoa negra, o autor se inscreveu para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos. Alega que, tendo sido aprovado na prova objetiva, foi convocado para comparecer em entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação, a fim de atestar a veracidade da autodeclaração feita. Narra que, todavia, para a surpresa do candidato, após a realização do procedimento, o autor teve seu requerimento negado. Relata que ingressou com recurso perante a banca, mas não obteve êxito, pelo que foi eliminado do certame. Aduz que o parecer da banca avaliadora se relatou que a aparência do autor não seria compatível com as exigências estabelecidas. Afirma entender ter havido equívoco da decisão da comissão, eis que a autopercepção do requerente é também confirmada pela percepção social da sua condição de pessoa parda. Sustenta, assim, que a decisão da banca incorreu em erro grosseiro, pois deveria fazer jus às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos. Traz considerações sobre sua situação de pessoa negra, mencionando seu histórico de vida e coligindo aos autos laudo elaborado por dermatologista. Requer, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a suspender o ato de eliminação do autor das vagas destinadas às pessoas negras (pretas/pardas), com o consequente deferimento de sua classificação. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conforme se verifica do edital de ID 166021735, em seu item n. 3.2.6.3, "Para o procedimento de heteroidentificação, o(a) candidato(a) que se autodeclarou negro(a) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação", sendo que o item n. 3.2.6.3.1 preconiza que "A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade". Por fim, o item n. 3.2.6.6.3 assenta que "O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011." Na hipótese vertente, apesar de ter mencionado que não chegou a receber o parecer que culminou na sua desclassificação, logrou o autor exibir nestes aos autos o parecer supra, reproduzindo-o no bojo da petição de ID 165984512 - pág. 12. Verifico, assim, que a análise da veracidade da autodeclaração do autor como pertencente ao grupo racial negro foi realizada, dessa forma, pelos membros de Comissão de Heteroidentificação para o sistema de cotas. Houve motivação, ainda que sucinta, no sentido de que o fenótipo do candidato não se enquadra nos critérios da Portaria 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com o EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1. Além disso, houve pedido de reconsideração do autor, e novamente a comissão concluiu pelo não enquadramento, conforme asseverado pelo próprio autor em sua petição inicial. A análise foi realizada e motivada, e a motivação sucinta não significa ausência de motivação. Por outro lado, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora para avaliar as características fenotípicas da parte autora, sob pena de atuar de forma a violar a isonomia entre os candidatos, e ainda de que as impressões de uma pessoa só, que sequer é especializada no tema, possa ter mais peso do que as avaliações realizadas por uma comissão específica designada para tal finalidade pela CEBRASPE. Nesse sentido, o aresto assim sumariado (GRIFO MEU): (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora formula pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, mas não comprova sequer a renda que recebe atualmente. Assim, comprove seus rendimentos, com a juntada de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes. Alternativamente, poderá recolher as custas iniciais. Deverá também a parte autora esclarecer acerca da legitimidade da PETROBRAS para figurar na polaridade passiva, considerando que o ato cuja nulidade foi suscitada foi levado a efeito apenas pela CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, que é a responsável pelo certame público em comento nestes autos. Verifico que, no mais, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, porque a parte ré é parceira eletrônica. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação do réu PETROBRAS, caso permaneça no polo passivo, se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. No mesmo prazo, diante do indeferimento da tutela de urgência, deverá a parte autora dizer se pretende prosseguir com o processo. Prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da emenda. I. Em razões recursais (Id 50402634), formula, inicialmente, pedido de gratuidade de justiça. Conta sobreviver de "bicos" como pedreiro, que sequer são suficientes para pagar vários empréstimos que teve de contrair. Afirma ter despesa mensal fixa de aproximadamente R$ 1.278,25. No mérito, narra ter concorrido “a uma das vagas para o cargo de junto a Petrobras e por se considerar parda, o Autor se inscreveu para as vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP), o que foi inicialmente deferido” (sic). Aduz, todavia, ter sido eliminado pela banca examinadora da heteroidentificação, a qual apresentou resposta genérica “no sentido de que o Agravante não apresentaria características negroides”. Verbera ter demonstrado, cabalmente, seu enquadramento como pessoa negra. Acrescenta que os fundamentos demasiadamente genéricos adotados pela banca examinadora poderia servir para eliminar qualquer candidato. Aponta no proceder da banca examinadora evidente violação à Lei 9.784/99 - que prevê que os atos administrativos deverão ser motivados – e ao “disposto no item 8.11.6 do edital, o qual previa que a comissão deliberaria ‘sob forma de parecer motivado não padronizado’”. Assevera, com fundamento no Decreto Distrital 42.951/2022, que a autodeclaração do candidato goza de presunção de veracidade, “razão pela qual somente pode ser refutada por parecer motivado e que seja emitido por pessoas minimamente capazes de exercer tal função”. Nesse ponto, salienta que o Cebraspe sequer disponibilizou os currículos dos integrantes da banca examinadora. Defende a possibilidade de se utilizar de documentos complementares para avaliar a legalidade do ato administrativo que não acolheu sua autodeclaração como pessoa negra. Alega ter demonstrado ser pardo por meio de suas fotografias e de sua família, bem como de laudo dermatológico “atestando que a sua tonalidade de pele se enquadra no tipo parda moderada, de acordo com a Escala de Fitzpatrick, que é amplamente aceita pela jurisprudência desse e. Tribunal nas ações envolvendo heteroidentificação”. Constata os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) A concessão, inaudita altera pars e em caráter de extrema urgência, da tutela de urgência, a fim de meramente suspender o ato que eliminou o Agravante, de modo que ela possa participar do curso de formação nas vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas, afim de não causar prejuízos irreparáveis para o Agravante e custo extras futuros aos cofres públicos. b) No mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar, para reformar a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação supra. c) quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante haja vista que não tem condições de arcar com todas as custas do processo sem acarretar prejuízo para si e para sua família. d) Seja o presente Agravo de Instrumento distribuído e recebido sem o efeito suspensivo. e) Seja reformada a decisão a quo, Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à apreciação do pedido liminar, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo até o momento. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 50402638, p. 2). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 50402638, p. 3) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os expedientes juntados nesta instância (Ids 50402639-50402647), por si só, não têm o condão de demonstrar que a agravante está impossibilitada de custear as despesas do processamento do recurso, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ademais, apesar de ter noticiado a existência de diversos empréstimos em seu nome, bem como o fato de fazer bicos como pedreiro, o ora agravante não comprovou nenhuma dessas dívidas, tampouco estimou quanto recebe, em média, por seus serviços. Nesse contexto, em sendo, no caso em testilha, a análise do benefício da gratuidade de justiça limitada ao presente agravo de instrumento, cujo preparo apresenta valor módico, não superior a R$ 43,00, entendo insubsistente a alegação de que seu pagamento inviabilizaria o sustento do agravante e de sua família, notadamente se consideradas as ponderações feitas acima. Com efeito, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça, ao menos nesta sede recursal (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Nesse contexto é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado, neste agravo de instrumento, para dispensar o recorrente do recolhimento do preparo recursal, porquanto ele não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor da taxa judiciária exigida para o processamento do recurso, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora